Tribunal: TJPA
Processo: 0008604-39.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008604-39.2014.8.14.0051

APELANTE: ELEN DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: ANA TEREZA SILVA BATISTA, JOSE MIGUEL DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008604-39.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE:
ELEN DE OLIVEIRA SOUSA

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS - OAB/PA 12.668

APELADO: ANA TERESA BATISTA DA SILVA

APELADO:
JOSÉ MIGUEL DA SILVA BATISTA

ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ELIZARIO BENTES OAB/PA 24.678

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE POSSE. PRIMEIRA VENDA DO IMÓVEL ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL. ATOS NEGOCIAIS SUBSQUENTES INVALIDADOS. POSSE DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Compulsando os autos do processo 0007621-6107.8.14.0051, verifica-se que o contrato celebrado entre a Senhora Maria Elza, na época com 87 anos e TAUÁ INDUSTRIA foi anulado, sob fundamento de existência de fraude na negociação, cuja conduta classificada como dolosa foi cometida por funcionário da Empresa TAUÁ INDÚSTRIA. Logo, a Empresa TAUÁ não poderia ter alienado à Autora o bem imóvel obtido por meio de negociação fraudulenta.

2. Assim, a anulação do negócio jurídico celebrado entre a requerida MARIA ELZA e a empresa TAUÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO, por meio de ação judicial ajuizada em 18/09/2007, ensejou a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, ou seja, da venda do imóvel efetuada pela empresa TAUÁ à requerente em 20/12/2007. Situação confirmada pelos depoimentos das testemunhas, retro analisadas.

3. Portanto, não há que se falar que a posse exercida pelos substitutos processuais da Requerida se caracteriza como esbulho possessório, eis que exercida de forma regular por quem de fato tem direito.

4. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELEN DE OLIVEIRA SOUSA objetivando a reforma da sentença de ID 4592827 proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Liminar, julgou improcedentes os pedidos contidos na Inicial.

A autora alegou que, no ano 2007, adquiriu um terreno por meio de compra e venda da empresa TAUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA - EPP, antes denominada REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, que, por sua vez, teria comprado o imóvel da antiga proprietária Sra. MARIA ELZA BATISTA SILVA.

Disse que, embora não visitasse frequentemente o imóvel/terreno, em 2014, quando tentou abrir o portão para que terceiro contratado efetuasse a limpeza do local, verificou que os cadeados haviam sido trocados pelo filho da Sra. MARIA ELZA, antiga proprietária, sob a alegação de que sentença judicial anulou o contrato de compra e venda em que o imóvel em questão tinha sido dado como garantia do negócio, dando-lhe direito de restituição do bem.

Informou que está na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2007 e que, em que pese a sentença ter anulado negócio jurídico entre a Sra. ELZA e a empresa TAUÁ, nada mencionou quanto à reintegração de posse, conforme processo proc. 0007621-61.2007.814.0051 em tramite nesta vara em fase de execução de sentença.

Aduziu que a Requerida ocultou no processo supra que já havia vendido o imóvel e que a autora estava no bem há anos, tendo cuidado, construído muro, colocado portão e efetuado a limpeza regular do imóvel em questão. Assim, requereu liminar de reintegração de posse e a procedência da ação para reconhecer o esbulho da parte requerida.

Em sede de Sentença, o Juízo de origem julgou pela improcedência do pedido de reintegração de posse, sob o argumento de ausência de provas da posse em favor da Autora e, assim, extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme Art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação sob alegação de que a documentação acostada na Inicial é suficiente para demonstrar que os Apelados reconhecem ser invasores do imóvel reclamado e, por mais que se tenha uma sentença anulatória da venda do terreno da antiga proprietária, ora apelada, não ficou declinado que a Recorrida teria a reintegração de posse do imóvel.

Por fim, alega que o valor dos honorários deve ser arcado pela parte apelada, pois teria dado causa à propositura da Ação.

Coube-me a relatoria do feito.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse por considerar que a Autora não tem o exercício da posse da área guerreada.

A Requerente narra, na Inicial, que a Requerida
Maria Elza Batista Silva
, substituída processualmente, em razão de seu óbito, por JOSÉ MIGUEL DA SILVA BATISTA, teria vendido o imóvel guerreado, por meio de contrato de venda e compra, à Empresa
TAUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA-EPP
, de quem a Autora teria adquirido, por meio de contrato de compra e venda.

Alega, ainda, que atualmente o imóvel/terreno se encontra sob a posse injusta do substituto processual e herdeiro da ex-proprietária, Senhor JOSÉ MIGUEL DA SILVA BATISTA, e que o referido genitor não teria permitido o acesso da Autora ao terreno. Fatos que, segundo a Requerente, constituiu-se em esbulho possessório, e ensejaram a presente Ação de Restituição de Posse.

Ocorre que o substituto processual da Senhora Maria Elza, o Senhor JOSÉ MIGUEL DA SILVA BATISTA, aduz que a venda do terreno realizado entre Maria Elza e TAUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA-EPP foi feito de forma fraudulenta e, em consequência, foi anulado por meio da Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda Proc. 0007621-6107.8.14.0051, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Santarém/PA e que, diante da nova situação jurídica, a Requerente não poderia ter adquirido, legalmente, o terreno discutido.

Em correspondência ao estabelecido pelo artigo 1.210 do Código Civil, a norma processual civil em vigor preceitua que o possuidor "tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" (artigo 560 do CPC), conquanto comprove, cumulativamente:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da

posse, na ação de reintegração. (artigo 561 do CPC/2015).

Pois bem, in casu não se encontra configura dos elementos essências para a configuração do esbulhos, quais sejam a posse em favor da Requerente e o esbulho praticado pelo Requerido, eis que, compulsando os autos do processo 0007621-6107.8.14.0051,
em trâmite n
a 1ª Vara Cível de Santarém/PA, verifica-se que o contrato celebrado entre a Senhora Maria Elza, na época com 87 anos, e TAUÁ INDUSTRIA foi anulado sob fundamento de existência de fraude na negociação, cuja conduta classificada como dolosa foi cometida por funcionário da Empresa TAUÁ INDUSTRIA. Logo, a Empresa TAUÁ não poderia ter alienado à Autora o bem imóvel obtido por meio de negociação fraudulenta.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Reintegração de posse. Esbulho possessório não caracterizado. Réus que ingressam no imóvel sem praticar qualquer ato de força, mas amparados em escritura de venda e compra. Pedido indenizatório indeferido, uma vez que sua procedência dependia do acolhimento do pedido possessório. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa atualizado (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10028459720148260292 SP 1002845-97.2014.8.26.0292, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 25/04/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DEFERIDA – PRELIMINAR – OFENÇA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREFACIAIS REJEITADAS - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE JUSTA PELOS AUTORES – ESBULHO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PEDIDO DE NULIDADE OU ANULABILIDADE DO CONTRATO – NÃO CONHECIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC). Na hipótese, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os a parte autora não comprovou o exercício de posse anterior e justa, tampouco o esbulho possessório atribuído ao Agravante, o qual exerce a posse do imóvel por força de Contrato de Compra e Venda e de Escritura Pública. Ausentes os requisitos necessários para proteção possessória, revela-se prematura a decisão proferida pelo Juiz singular que determinou a reintegração na posse do imóvel em favor dos Agravados, sendo medida prudente a revogação da tutela de urgência. Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que a pretendida nulidade ou anulabilidade do contrato celebrado sem a anuência do Agravante não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MT 10093671920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Ademais, em sede de Audiência (ID 4592824 - Pág. 1-4), as testemunhas da Requerida afirmaram nunca ter visto a Requerente no terreno e que não sabia que a Requerida teria vendido o terreno a quem quer que seja.

A Requerente, por sua vez, apresentou apenas uma testemunha que, embora seja o dono da imobiliária que lhe vendeu o terreno, teve sua contradita indeferida, e foi qualificada como testemunha compromissada na forma da lei, porém deu informações apenas sobre a venda do terreno à Autora e disse não saber que havia um processo de anulação do contrato em desfavor da pessoa que vendeu o terreno a sua cliente, a Autora.

Assim, verifica-se que o depoimento das testemunhas se encontra em harmonia com os documentos carreados aos autos, no sentido de que a Autora não tem o exercício da posse do terreno, objeto do litígio.

Portanto, como bem concluiu o magistrado primevo, a anulação do negócio jurídico celebrado entre a requerida MARIA ELZA e a empresa TAUÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO, por meio de ação judicial ajuizada em 18/09/2007, ensejou a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, ou seja, da venda do imóvel efetuada pela empresa TAUÁ à requerente ELEN DE OLIVEIRA SOUSA, em 20/12/2007. Situação confirmada pelos depoimentos das testemunhas, retro analisadas.

Dessa forma, a apelante não conseguiu provar de que exercia a posse do bem à época do suposto esbulho praticado pelos apelados, não merecendo, assim, ter a sua pretensão acolhida.

Por fim, tendo em vista que o terreno da Recorrida foi alienado por terceiros, sem sua anuência, não há que se falar que a Ré deu causa a instauração do presente processo, como alega a Recorrente. Logo, o ônus de sucumbência deverá ser arcado pela Autora.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, na forma da fundamentação retro.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024